Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000528-39.2020.8.11.0000
Agravante: ANTONIEL SANTOS DA SILVA
Agravado: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antoniel Santos da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1056659-42.2019.811.0041, impetrado contra ato do Presidente do IBADE, indeferiu a liminar, consubstanciado no pedido de suspensão do ato administrativo que considerou o Impetrante “contraindicado” na fase de investigação social.
Sustenta o Agravante que fora classificado nas quatro primeiras fases do concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Edital no 001/2018), para o cargo de Agente do Sistema Socioeducativo.
Argumenta que, fora surpreendido com a contraindicação na fase etapa de investigação social, em razão da existência de um boletim de ocorrência, por suposta ameaça à sua ex-cônjuge.
Assevera que, interposto Recurso Administrativo, a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos manteve o resultado de não recomendação do candidato.
Afirma que, a exclusão de candidato de concurso público que responda a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a inclusão do nome do Agravante na lista do resultado final do certame.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que se vislumbra na espécie.
Vejamos o disposto no Edital do Concurso Público no 001/2018/Sejudh:
“14.2. A Investigação de Conduta Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente.
(...)
14.3. A investigação social será de responsabilidade da SEJUDH/MT, nos termos do artigo 15, § 1o, inciso V da Lei no 9.688, de 28 de dezembro de 2011.
14.3.1. A Banca Examinadora, após colhidos os dados e os elementos necessários, expedirá o relatório INDICANDO ou CONTRAINDICANDO o candidato.
14.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.
14.5. O candidato CONTRAINDICADO na Investigação Social será eliminado do concurso público.
14.6. O resultado preliminar da Investigação Social com lista nominal dos candidatos INDICADOS, bem como o link para consulta individual do motivo da CONTRAINDICAÇÃO, estarão disponíveis no site www.ibade.org.br nas datas estabelecidas no edital de convocação para esta fase.
14.7. Caberá interposição de pedido de revisão, devidamente fundamentado, nos termos do item 15 deste Edital contra o resultado da Investigação Social.
14.8. O resultado da análise dos pedidos de revisão contra o resultado da Investigação Social será divulgado no portal www.ibade.org.br, bem como o resultado final da fase.”
Da análise das regras editalícias, verifica-se que a etapa de investigação social possuía a finalidade de verificação de idoneidade moral dos candidatos e compatibilidade com a responsabilidade do cargo.
Depreende-se, aparentemente, que a definição do que consistiria a fase do certame, trata-se de conceito aberto, sujeito portanto, à discricionariedade da administração.
Entretanto, diante da adstrição da Administração ao princípio da legalidade, não poderia esta se afastar de preceitos constitucionais como o da presunção de inocência.
Na vertente hipótese, verifica-se que o candidato fora desclassificado do certame em razão de fatos representados em um boletim de ocorrência lavrado em seu desfavor e que culminou em um processo criminal, com trâmite perante a Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar.
Não é de desconhecimento, que a condenação pela prática do crime de lesão corporal em circunstancia de violência doméstica constitui fato legítimo para a desclassificação de candidato na fase de investigação social em concurso público, entendimento inclusive adotado por este Relator.
Entretanto, o caso concreto possui peculiaridades, pois, ao compulsar a sentença proferida nos autos do processo cautelar no 11255-16.2018.811.0042, verifica-se que o Juízo de 1o Grau consignou que:
“(...) a presente ação não se presta para deslindar e comprovar cabalmente se houve ou não a violência doméstica, bastando, como visto alhures, a presença de indícios da existência de violência doméstica para a caracterização do fumus boni iuris.
A discussão acerca da existência ou não da violência doméstica e acerca da responsabilidade do réu por ela deve ser objeto da ação penal e não desta ação.”
Feitas estas considerações, depreende-se que a sentença fora proferida com base em Juízo de probabilidade do direito. E conforme exarado pelo Juízo de 1o Grau, a ação cautelar não se prestou a perquirir a existência ou não da violência doméstica, limitando-se a analisar a presença de indícios da prática do ato.
Destarte, considerando que no processo criminal não fora imputada qualquer responsabilidade ao réu, não há falar que o fato de responder a processo crime, o que não era de desconhecimento da banca examinadora, conforme ficha de informações do candidato, constitua fato desabonador em desfavor do impetrante, especialmente se considerado que não fora constatada a instauração de ação penal para fins de apuração de eventual prática de crime.
Assim, em princípio, carece de legitimidade o ato que excluiu a Agravante do certame.
Como se sabe, a etapa de investigação social trata-se de ato administrativo discricionário, entretanto, passível de análise de legitimidade e observância a princípios da razoabilidade e proporcionalidade pelo Poder Judiciário.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE.
1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012).
2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes.
3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019)
Ante o exposto, presentes a relevância do fundamento e a ineficácia da medida acaso deferida ao final, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar o prosseguimento do Agravante no certame, declarando a aptidão na 5a Etapa do Concurso Público, consubstanciada na fase de investigação social, até o julgamento de mérito do presente recurso.
Oficie-se o Juízo de 1o Grau, facultando-lhe a apresentação de informações e eventual exercício de retratação.
Intime-se os Agravados, para querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator